Tribunal: TJMT
Processo: 1013929-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013929-79.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRANI DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 630.738.031-49 (EMBARGADO), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (EMBARGANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DA EX CÔNJUGE – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO – DIREITO ADQUIRIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DA EX CÔNJUGE – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO – DIREITO ADQUIRIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se na época da adesão do plano de saúde era permitida a dependência da parte autora, resta demonstrado o direito adquirido da ex-cônjuge em ser mantida como tal. Restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da operadora do plano de saúde em realizar a exclusão indevida da parte autora e o resultado suportado, com transtorno, angústia e abalo psicológico de grande monta. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.”- (ID.171744699).”

Em suas razões, de ID.172922385, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista a vedação da reintegração da embargada no plano. Requer, assim, que os embargos sejam acolhidos. Ao final, prequestiona a matéria.

Contraminuta no Id. 173401158.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão o direito da embargada em permanecer no plano, haja vista o direito adquirido,
in verbis:

“O artigo 6o, §2, da Lei no 4.567/42, dispõe que: “Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. Ademais, é sabido que o ordenamento jurídico adotou a denominada "Teoria de Gabba", segundo a qual é adquirido todo direito que seja consequência de um fato idôneo a produzi-lo, em virtude da lei do tempo em que esse fato foi realizado, embora a ocasião de o fazer valer não se tenha apresentado antes do surgimento de uma lei nova sobre o mesmo. Assim, considera-se adquirido o direito que seja consequência de um fato jurídico e que tenha entrado para o patrimônio do sujeito, sendo excluídas as meras possibilidades ou faculdades abstratas. Vale ressaltar que os direitos adquiridos se configuram assim que preenchidos seus requisitos e qualquer tentativa de supressão, seja por ato normativo, administrativo ou judicial, atenta contra a ordem constitucional. In casu, à época da sentença judicial que determinou a manutenção da autora no plano de saúde como dependente para ex-cônjuge, estava vigente o Estatuto Social da CASSI de 1989, a qual previa essa possibilidade. Assim, não há que se falar em exclusão da parte autora como dependente do plano de saúde sob o argumento de posterior alteração estatutária ocorrida no Estatuto Social em 1996, haja vista a violação do direito adquirido. ”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023